Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-40.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA - CORREIÇÃO PARCIAL - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFERIDO - INTERROGATÓRIO DO RÉU COLHIDO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000037-40.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CORREIÇÃO PARCIAL – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFERIDO – INTERROGATÓRIO DO RÉU COLHIDO – PERDA DE OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Eliezer da Costa Santos e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido, por perda de objeto, em razão de a tomada do interrogatório do recorrente já ter sido colhida anteriormente. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por Eliezer da Costa Santos, em face da decisão monocrática que prolatei nos autos do Mandado de Segurança n. 2000026-11.2021.9.13.0000, ocasião em que deixei de conferir efeito suspensivo à Correição Parcial, interposta nos autos da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13, com a qual tinha se insurgido contra a decisão interlocutória de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido do recorrente para oitiva de uma das testemunhas arroladas na ação penal original a que responde. Extrai-se da inicial que o agravante interpôs a correição parcial, nos autos da Ação penal n. 2000453.30.2020.9.13.0004, que responde o recorrente, conjuntamente com outros militares, contra o indeferimento da testemunha arrolada no Evento 561, Dr. Peterson Queiroz Araújo, Promotor de Justiça lotado no GAECO/MPMG, que, na opinião do agravante, presidiu a fase inquisitorial/investigativa de origem. Sustentou que o indeferimento da testemunha da defesa se deu pelo fato de tratar-se de um Promotor de Justiça, o que esbarra na disposição expressa do artigo 351 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que dispõe: “qualquer pessoa poderá ser testemunha”. Destacou que não merece prevalecer o indeferimento da testemunha, por não estar impedida de depor em razão da função pública que exerce, quiçá pelo encargo de presidir as investigações na fase inquisitorial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao contrário, afirmou ser justamente por ter presidido as investigações que o i. Promotor de Justiça está legitimado a prestar o testemunho. Atestou ter requerido o provimento liminar em Mandado de Segurança (eproc 2000026.11.2021), para que fosse atribuído efeito suspensivo à correição parcial, consistente na suspensão da ação penal que tramita perante a Colenda 4ª Auditória da Justiça Militar Estadual até o julgamento do recurso. Ressaltou que o interrogatório do agravante tem previsão para o dia 16/03/2021, não sendo outra a urgência da medida liminar; entretanto, sobreveio decisão monocrática denegando a liminar pleiteada. Por isso, pede a revisão da decisão monocrática por meio deste Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, sem qualquer inovação, repetiu os mesmos argumentos alinhavados na petição do Mandado de Segurança, resumidos à alegação de que a persistência do indeferimento da oitiva de testemunha tem o condão de provocar prejuízo à Defesa, sobretudo em razão de estar próximo o interrogatório do acusado, previsto para ocorrer no dia 16/03/2021. Apontou que o interrogatório do réu é inegavelmente o último ato da instrução processual, de forma que não convém proceder ao interrogatório antes de ultimada a fase de oitiva de testemunha. Sinalizou que a pertinência deste recurso é atraída pelo efeito suspensivo imediato a recurso próprio, com fulcro na preservação de nulidades processuais. Defendeu que o perigo da demora e a fumaça do bom direito se encontram presentes no caso submetido à apreciação recursal, porquanto a continuidade da marcha processual poderá redundar no insanável prejuízo para a Defesa do impetrante, com risco de repetição de atos em decorrência da tangível nulidade processual, caracterizando o periculum in mora. Avaliou que a urgência se funda no socorro do iminente ingresso no interrogatório do réu previsto para o dia 16/03/2021, antes, portanto, do conhecimento da Correição Parcial e que, por seu turno, o fumus boni juris se consubstancia no direito líquido e certo ao devido processo legal, com garantia do efetivo contraditório e da ampla defesa. Disse que a ampla defesa do acusado não estará assegurada sem a verificação exauriente em duplo grau de jurisdição, a respeito da possibilidade jurídica do pedido de inquirir, como testemunha, aquele que procedeu/presidiu a investigação que resultou na denúncia e consequente deflagração da ação penal. Pediu a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a confirmação da ordem, mediante provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para, incontinente, conceder a suspensão do feito criminal em trâmite na 4ª AJME, até o julgamento da correição parcial interposta. Com a decisão prolatada no Evento 11, deneguei o pedido liminar e determinei que fosse dada ciência da decisão ao MM. Juízo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 4ª AJME e, ainda, que fosse intimado o agravado, para responder no prazo legal. As contrarrazões da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, colacionadas no Evento 20, elidiram a dúvida que pairava quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento, o que ensejou a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. Este é o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo este recurso, porque nele estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Aderindo-me ao posicionamento manifestado pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em seu parecer do Evento 20, convenci-me quanto à possibilidade de receber este recurso da forma como foi interposto, ou seja, como agravo de instrumento, sendo nesse sentido que o submeto ao julgamento desta colenda Segunda Câmara. Comungo, também, dos argumentos alinhavados no mesmo parecer, que deram por perdido o seu objeto, em razão de o interrogatório do recorrente já ter sido colhido no dia 30/03/2021, nos termos dos vídeos 2, 3, 4, 5 e 6, colacionados no Evento 1067. Assim, confirmo a medida liminar prolatada no Evento 11, com a qual indeferi o pedido liminar formulado e mantive a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para oitiva, na condição de testemunha da defesa, do ilustre Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz de Araújo, uma que integra, sem qualquer dúvida razoável, o polo ativo da demanda em exame, como representante do GAECO/GCOC do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator